Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 2177-43.2018.811.0027, movida pelo Ministério Público, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que possibilite, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias para a reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, devendo sanar todas inconformidades apontadas na inicial.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não há omissão ou descaso quanto ao projeto de reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti.
Argumenta que a gerência do estabelecimento de ensino pode solicitar recurso emergencial por meio do sistema SGeduca, módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, o que possibilita a destinação de até R$64.000 (sessenta e quatro mil reais), para viabilização de obras urgentes.
Assevera que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.
Alega que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.
Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão do decreto de calamidade pública financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.
Pontua que não é cabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Verbera que, o prazo estipulado pelo Juízo do primeiro torna impossível o cumprimento da obrigação.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, anoto que, a decisão agravada fora proferida em março/2019, bem assim cumpre esclarecer que, o ato judicial deve levar em conta a situação fática vivenciada à época de sua prolação, em consonância ao princípio tempus regit actum.
Não obstante a Constituição Federal preconize a educação como direito de todos e dever do Estado, é certo que, no atual momento vivenciado pela população mato-grossense, determinar a realização de obras públicas, consideradas não essenciais, na atualidade, frise-se, não se trata da medida mais recomendada.
Em que pese se reconheça que, deva ser assegurado uma garantia de padrão mínimo de qualidade de ensino, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.
Ademais, contemporaneamente, diante do delicado momento vivenciado pela sociedade, acaso exista a necessidade de remanejamento de recursos públicos, deve ser considerada a preponderância na aplicação de verbas em área considerada essencial, como a saúde, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.
Assim, diante do reconhecimento de situação de pandemia, em razão do Coronavírus, não se verifica que o momento seja o mais adequado a se determinar a realização de obras em unidade escolar.
Registre-se ainda, que não se vislumbra o risco de dano inverso, tendo em vista que as aulas no ensino público se encontram suspensas.
Posto isso, demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano, de rigor a determinação de sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado-Relator